Tribunal: TJMT
Processo: 1006584-33.2018.8.11.0041
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006584-33.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Duplicata]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.674.694/0001-17 (APELANTE), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), ODETE GADENZ - CPF: 390.331.551-68 (APELANTE), FERNANDA GADENZ MOZER - CPF: 026.093.281-76 (APELANTE), FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 51.757.300/0001-50 (APELADO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), DENISE MARIN - CPF: 256.985.098-59 (ADVOGADO), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO), ODETE GADENZ - CPF: 390.331.551-68 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDA GADENZ MOZER - CPF: 026.093.281-76 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIMAN ECOTURISMO LTDA - ME - CNPJ: 09.674.694/0001-17 (APELADO), MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), DANIELLE CANDIDA DE MELO AMARAL - CPF: 076.497.236-74 (ADVOGADO), ERASMO HEITOR CABRAL - CPF: 659.386.316-53 (ADVOGADO), FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA. - CNPJ: 51.757.300/0001-50 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA E A PRINCIPAL PREJUDICADA. UNÂNIME.

E M E N T A

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1006584-33.2018.8.11.0041

APELANTES: CAIMAN ECOTURISMO LTDA E FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADOS: OS MESMOS

EMENTA

APELAÇÕES CÍVEIS – AÇÃO MONITÓRIA – EXTINÇÃO DA PRETENSÃO MONITÓRIA POR PERDA DE OBJETO EM RAZÃO DE APROVAÇÃO DE PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PRETENSÃO MONITÓRIA AJUIZADA TAMBÉM CONTRA SÓCIAS COOBRIGADAS POR FORÇA DE CONTRATO FIRMADO – LEGÍTIMA PRETENSÃO MONITÓRIA CONTRA ELAS – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DO DEVEDOR PRINCIPAL NÃO IMPEDE O PROSSEGUIMENTO DE AÇÕES E EXECUÇÕES AJUIZADAS CONTRA TERCEIROS DEVEDORES SOLIDÁRIOS OU COOBRIGADOS EM GERAL – SÚMULA 581 DO STJ E DO DISPOSTO NO ART. 49, § 1° DA LEI N° 11.101/2005 – INEXISTENTE DUPLICIDADE DE COBRANÇA E/OU POSSÍVEL ENRIQUECIMENTO ILÍCITO –
APELO ADESIVO PROVIDO
–
PREJUDICADO APELO PRINCIPAL
– SENTENÇA CASSADA – DETERMINADO O PROSSEGUIMENTO DO FEITO NA ORIGEM.

Na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo
“prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”
, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada. A tese da apelante tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC. Rejeitada a preliminar contrarrecursal de supressão de instância

A demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias, na forma prevista no item 12.3 do contrato. Há obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER na forma do instrumento contratual, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas.

Descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.

É iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

O deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.

Há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

Mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir. Também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.

I
mpõe-se provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal.

Com o imperativo prosseguimento do feito na origem, prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual.

Apelo adesivo provido para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal. Prejudicado apelo principal.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÕES CÍVEIS No 1006584-33.2018.8.11.0041

APELANTES:

CAIMAN ECOTURISMO LTDA e FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADOS:

OS MESMOS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
CAIMAN ECOTURISMO LTDA
(principal) e
FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA.
(adesivo)
, contra sentença proferida pelo MM. Juízo da 8a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, Juíza de Direito
Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
, lançada nos autos da Ação Monitória número 1006584-33.2018.8.11.0041, a qual julgou “
EXTINTA

esta ação monitória, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil”
, bem como, em face da causalidade, condenou a
“ré no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo art. 85, § 2, CPC”
(sic).

Foram opostos embargos de declaração pela parte requerida, estes foram rejeitados por decisão exarada pelo Juízo
a quo
.

Nas razões do apelo Id. 170404040, a parte requerida apelante CAIMAN ECOTURISMO LTDA aduz, em suma: preliminar de concessão de gratuidade de justiça, dispensando o recolhimento de preparo.

Sustenta
“que HOUVE A CONDENAÇÃO DO VENCEDOR PAGAR HONORÁRIOS AO VENCIDO – PORQUE A DEMANDA AJUIZADA PELO RECORRIDO FOI EXTINTA E DEVE-SE CORRIGIR ESSE EQUIVOCO”
, sendo que
“está mais do que comprovado que neste caso, a recorrente não deu causa ao ajuizamento da ação monitoria, tanto que o juízo de piso reconheceu que o credito vindicado está arrolado no quadro de credores do feito recuperacional, distribuído muito antes do ajuizamento da ação monitória”
(sic).

Pede
“o recebimento e provimento deste recurso para fins de que seja reformada parcialmente a sentença que determinou a extinção da monitória e, totalmente a que rejeitou os embargos de declaração para que o ônus sucumbencial seja invertido, com a condenação do recorrido ao pagamento das custas e honorários”
(sic).

Contrarrazões da parte apelada Flytour na peça Id. 170410651, aduzindo a correção da sentença proferida, porque
“independentemente de a demanda ter sido extinta em razão da homologação do plano e concessão da recuperação judicial da empresa devedora, é certo que esta deu ensejo ao procedimento de cobrança, diante de sua inadimplência”
(sic). Pugna pelo desprovimento do recurso.

Na apelação adesiva interposta pela parte autora FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA. na peça Id. 170410653, esta aduz, em suma, que
“a extinção de ação em razão de homologação de plano e concessão da recuperação judicial atinge, por óbvio, somente à sociedade recuperanda, subsistindo, portanto, o processo quanto às demais integrantes do polo passivo, no caso, as sócias garantidoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER”
, isso porque a
“recuperação judicial de sociedade não repercute na garantia assumida pelas coobrigadas, conforme previsão do art. 6o-C da Lei no 11.101/2005 que rege a matéria, podendo, em relação a estes, prosseguir normalmente a ação, abatendo-se aquilo que eventualmente for adimplido via cumprimento do plano homologado”
, de tal feita que
“independentemente da recuperação judicial, o crédito pode ser cobrado diretamente e em sua integralidade das rés-garantidoras”
na esteira do que preleciona a Súmula 581 do STJ.

Diz que
“constou no caput da decisão apenas o nome da empresa Caiman Ecoturismo Ltda. ME, sem menção às demais rés, demonstrado que a decisão alcança somente a sociedade, é salutar tal correção para evitar livres interpretações e futuras discussões sobre o tema, em razão de dúvida advinda do próprio dispositivo da sentença”
(sic).

Pede que
“seja dado provimento ao apelo, para cassar a r. sentença, ordenando o retorno dos autos para a devida regularização da relação processual e manifestação quanto à manutenção das pessoas físicas no polo passivo da demanda, viabilizando o prosseguimento do feito contra as mesmas, além de condenar a vencida nas cominações de estilo”
(sic).

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo do apelo da Flytour no Id. 171248671.

Intimada a comprovar que fazia jus à gratuidade ou proceder ao recolhimento do preparo (Id. 174303187), a apelante Caiman apresentou documentos, sendo indeferida a benesse da gratuidade na decisão Id. 184656158.

Promovido o recolhimento do preparo pela apelante Caiman, a regularidade do recolhimento do preparo foi atestada no Id. 186317160.

No Id. 198610670, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela dispensabilidade de seu parecer no caso.

Contrarrazões da apelada Caiman na peça Id. 206164686, aduzindo que
“não estamos tratando diante de um título ou débito em que ensejaria a aplicação ou o entendimento da Súmula 581 do STJ ou do REsp 1.333.349/SP (Tema 885), pois lhe falta exatamente a característica que esses precedentes fizeram questão de descartar - por garantia cambial, real ou fidejussória”
(sic).

Argumenta ainda supressão de instância, porque os argumentos não foram aduzidos no juízo de origem. No mérito, assevera que há
“recentíssima posição do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as execuções contra os coobrigados somente terão seu curso se o Plano de Recuperação não for cumprido”
(sic). Pugna pelo não ou desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, tratam-se de apelos principal e adesivo, interpostos pelas partes contra a sentença recorrida, nos quais insurgem-se, em suma e respectivamente, contra a condenação nos ônus processuais (apelo principal da requerida CAIMAN ECOTURISMO LTDA), bem como contra a extinção do feito, ao argumento de que a demanda monitória deveria prosseguir em relação aos demais coobrigados (apelo adesivo da parte autora FLYTOUR VIAGENS E TURISMO LTDA).

A fim de ilustrar a controvérsia, oportuna a colação do teor da sentença recorrida:

“Processo n. 1006584-33.2018.8.11.0041

Sentença

Trata-se de
ação monitória
proposta por
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
em desfavor da
CAIMAN ECOTURISMO LTDA ME,
em que a ré informou, através de embargos à monitória, a homologação do plano de recuperação judicial pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca do Cuiabá/MT, nos autos do processo de no 1029672-37.2017.8.11.0041, em 19 de novembro de 2020.

A autora apresentou impugnação aos embargos.

É o relatório.
Decido
.

Infere-se dos autos e da ação de recuperação judicial, que o plano de recuperação judicial da ré foi homologado pelo Juízo da Recuperação Judicial, sendo que a autora consta no rol de credores e o débito exequendo está incluído no plano de recuperação.

Dessa forma, verifico a impossibilidade de prosseguimento da execução individual neste juízo, devendo o presente feito ser extinto, posto que incabível o prosseguimento concomitante da execução individual, em detrimento da coletividade de credores da executada.

Destarte, ocorrida a novação dos créditos, as execuções judiciais individuais devem ser extintas, consoante entendimento atual do STJ,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. APROVAÇÃO DO PLANO. NOVAÇÃO. EXECUÇÕES INDIVIDUAIS AJUIZADAS CONTRA A RECUPERANDA. EXTINÇÃO. 1. "A novação resultante da concessão da recuperação judicial após aprovado o plano em assembleia é sui generis, e as execuções individuais ajuizadas contra a própria devedora devem ser extintas, e não apenas suspensas" (REsp 1272697/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 02/06/2015, DJe 18/06/2015). 2. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1732178 RS 2018/0069534-9, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/09/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/09/2018).

Desse modo, vislumbro a perda superveniente do interesse processual, devendo o feito ser extinto.

Registra-se a inexistência de prejuízo ao exequente, haja vista que os atos de constrição somente podem ser determinados pelo Juízo da Recuperação Judicial.

Posto isto,
JULGO EXTINTA
esta ação monitória, nos termos do artigo 485, inciso IV, c/c artigo 925, do Código de Processo Civil.

Ante o princípio da causalidade, condeno a ré no pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o valor atualizado da causa, em conformidade com as diretrizes estabelecidas pelo art. 85, § 2, CPC.

Transitado em julgado, arquive-se com as cautelas de praxe.

P. I. Cumpra-se.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Ana Paula da Veiga Carlota Miranda

Juíza de Direito"

Pois bem.

Primeiramente, no que toca à preliminar contrarrecursal da apelada Caiman de supressão de instância, infere-se que não deve prosperar, isso porque na impugnação aos embargos monitórios a parte autora recorrente Flytour pugna expressamente pelo
“prosseguimento da ação em relação aos 3 demandados”
, pleito do qual se extrai existente insurgência prévia contra à pretensa extinção, posteriormente reconhecida em sentença e agora impugnada de forma fundamentada.

Além disso, a tese da apelante Flytour tem lastro na Súmula 581 do STJ, sendo, portanto, de observância obrigatória por qualquer juiz, na forma do art. 927, IV do CPC.

Destarte,
REJEITO
a preliminar de supressão de instância.

De outra feita, verifica-se que os recursos possuem preparo, são adequados e tempestivos, razão porque
RECEBO
os apelos interpostos.

Nesta senda, analisando o teor dos recursos interpostos, seguindo a ordem de concatenação lógica do processo, impõe-se conhecer primeiro do apelo adesivo, isso porque sua insurgência é contra o mérito da fundamentação da sentença recorrida.

Analisando o teor da inicial Id. 170410176, observa-se que se trata de pretensão monitória ajuizada por FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA., contra CAIMAN ECOTURISMO LTDA., ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, com base no
“INSTRUMENTO PARTICULAR DE AJUSTE OPERACIONAL, CREDENCIAMENTO PARA EMISSÃO DE BILHETES AÉREOS, ESTIPULAÇÃO DE GARANTIAS E OUTRAS AVENÇAS”
, bem como com lastro em faturas e duplicatas emitidas em razão do contrato de emissão de bilhetes aéreos.

Como se vê, a demanda não foi ajuizada somente contra a pessoa jurídica CAIMAN ECOTURISMO LTDA., agraciada pela recuperação judicial, mas também contra as codevedoras ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, as quais assumiram contratualmente obrigações solidárias na forma prevista no item 12.3 do contrato Id. 170410177, cláusula que dispõe, de forma expressa:

“12.3 Os sócios da AGÊNCIA respondem sempre solidariamente, por todas as emissões de bilhetes a que a AGÊNCIA der causa, inclusive nas hipóteses de emissão de bilhetes além do limite estabelecido neste contrato.”

Assim, diversamente do que aduz a requerida apelada Caiman, há sim obrigação solidária firmada pelas também requeridas ODETE GADENZ e FERNANDA GADENZ MOZER, na forma do instrumento contratual supratranscrito, o que justifica e legitima o ajuizamento da pretensão monitória também contra elas.

Nesta linha de intelecção, infere-se também descabida a extinção da pretensão monitória, isso porque somente a devedora principal está submetida à recuperação judicial.

Neste sentido, saliento que é iterativo o entendimento da Colenda 3a Câmara de Direito Privado no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005”
.

Nestes termos, o deferimento do processamento do pedido de recuperação judicial não implica, por conseguinte, na suspensão ou qualquer prejudicialidade com o seguimento da pretensão monitória que busca o reconhecimento da dívida assumida pelas coobrigadas.

Inclusive, ratificando a ilação acima, há entendimento pacifico do STJ disposto na Súmula 581 do STJ, no sentido de que “
a recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória
”, sendo no mesmo sentido a redação do art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005 ao dispor que
“os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso”
.

A propósito, conforme ensina Fabio Ulhoa Coelho:

"Os credores sujeitos aos efeitos da recuperação judicial conservam intactos seus direitos contra coobrigados, fiadores e obrigados de regresso. Desse modo, o portador de nota promissória firmada pelo empresário em recuperação pode executar o avalista desse título de crédito, como se não houvesse o benefício. Cabe ao avalista suportar, nessa situação, o sacrifício direto representado pela recuperação judicial do avalizado"
(Comentários à Nova Lei de Falências e de Recuperação de Empresas, 2a edição, Saraiva, 2005, p. 170)

Além disso, mesmo que haja novação do débito da pessoa jurídica em face da aprovação do plano de recuperação judicial, tal aspecto não contempla os demais devedores coobrigados em face da autonomia substancial da garantia, de modo que a pretensão de reconhecimento do crédito deve prosseguir.

Nesse sentido:

“EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL –
DEVEDORA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO – SUSPENSÃO DO FEITO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO CONTRA OS DEMAIS COOBRIGADOS
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. No caso, a suspensão da ação de execução por título extrajudicial em relação a devedora em recuperação judicial é medida que se impõe, uma vez que após a aprovação do plano, as ações e execuções ajuizadas em face dos recuperandos posteriormente devem ser suspensas, notadamente por força da novação que resulta do plano aprovado, consoante dispõe o art. 59, caput, da Lei n. 11.101/2005. Precedentes do STJ.

Conforme entendimento do STJ, “A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos arts. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005” (REsp 1.333.349/SP
).” (N.U 1004979-39.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)

De outra feita, também não há que se falar em duplicidade de cobrança e/ou possível enriquecimento ilícito, isto porque o credor apenas almeja receber o que lhe é de direito, de uma ou da outra parte (devedores solidários), ou seja, busca apenas a satisfação da sua pretensão executiva.

Sob essa perspectiva, confiram-se os julgados desta Colenda Câmara e Sodalício em casos análogos:

“APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – EMPRESA DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – JULGAMENTO PROCEDENTE – EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL –CODEVEDORES – POSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO – SÚMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA REFORMADA PARA IMPROCEDÊNCIA – INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS – RECURSO PROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DEVIDOS.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e do disposto no art. 49, § 1° da Lei n° 11.101/2005 impõe a reforma da sentença recorrida para improcedência dos embargos à execução, determinando-se a suspensão da execução em relação ao devedor principal recuperando e seguimento em relação aos codevedores
. Recurso provido. Sentença reformada para improcedência dos embargos à execução. Inversão do ônus sucumbencial e majoração dos honorários devidos.”
(N.U 1000083-14.2022.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 26/09/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DEVEDOR EM
RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXTINÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL – POLO PASSIVO – FIADORES – POSSIBILIDADE – SUMULA 581 STJ E LEI DE REGÊNCIA – INOBSERVÂNCIA – SENTENÇA ANULADA, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
– RECURSO PROVIDO.
O plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral. A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento de ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, sendo que a inobservância da Súmula 581 do STJ e o disposto no art. 49, § 1o da Lei no. 11.101/2005, impõe a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito
.”
(N.U 0055221-37.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/07/2023, Publicado no DJE 26/07/2023) (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO MONITÓRIA – RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA DEVEDORA PRINCIPAL – DÍVIDA ARROLADA – APROVAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AVALISTA – NOVAÇÃO DA DÍVIDA QUE NÃO SE ESTENDE ÀS GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS – IMPOSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO OU DE EXTINÇÃO DAS AÇÕES MOVIDAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL
– INEXISTÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO JUÍZO UNIVERSAL DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL EM RELAÇÃO A TERCEIROS – EXEGESE DA SÚMULA No 581 DO STJ – EXTINÇÃO EM RELAÇÃO A RECUPERANDA – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
O deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende o curso da prescrição e de todas as ações e execuções contra o devedor.
É possível a execução da cédula de crédito bancário contra o avalista, mesmo quando a devedora principal está em recuperação judicial, tendo em vista a autonomia substancial do aval.
“De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” (AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva).
Conforme a jurisprudência do c. STJ,
a cláusula que estende a novação aos coobrigados é legítima e oponível apenas aos credores que aprovaram o plano de recuperação judicial sem nenhuma ressalva, não sendo eficaz, portanto, no tocante aos credores que não se fizeram presentes quando da assembleia geral de credores, abstiveram-se de votar ou se posicionaram contra tal disposição, conforme se verificou na espécie
.” [...] (N.U 1032871-67.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/10/2022, Publicado no DJE 19/10/2022)”
(N.U 1007061-76.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 20/09/2023, Publicado no DJE 27/09/2023) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO
MONITÓRIA
– CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – EMPRESA EM
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– JUSTIÇA GRATUITA – NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – REJEIÇÃO – ANULAÇÃO DA SENTENÇA PARA APLICAÇÃO DO DIREITO – SUSPENSÃO E
EXTINÇÃO
DO PROCESSO – PRELIMINAR QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO – PROSSEGUIMENTO REGULAR DA AÇÃO – INTELIGÊNCIA DO ART. 6o, § 1o DA LEI No 11.101/05 – EXCLUSÃO DOS TERCEIROS GARANTIDORES – NÃO ACOLHIMENTO – SÚMULA 581 DO STJ
– RECURSO DESPROVIDO. “[...] O processamento da
recuperação

judicial
, por si só, não importa reconhecimento da necessária hipossuficiência para fins de concessão da assistência judiciária gratuita à pessoa jurídica. 5. Agravo interno não provido”. (AgInt no AREsp 1218648/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Terceira Turma, DJe 26/6/2018)(STJ – AREsp: 1636073 MS 2019/ 0367672-2, Relator: Ministro MOURA RIBEIRO).
O fato da empresa ré encontrar-se em
recuperação

judicial
não impede o prosseguimento da ação
monitória
, a qual deve prosseguir até que o crédito se torne líquido e certo, nos termos do que dispõe o art. 6o, § 1o da Lei no 11.101/05. “A
recuperação

judicial
do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória”.
(Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO).”
(N.U 0005019-42.2016.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/04/2024, Publicado no DJE 23/04/2024) (destaquei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO
MONITÓRIA
–
RECUPERAÇÃO

JUDICIAL
– APENAS UM DOS CO-DEVEDORES –
EXTINÇÃO
DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – DEVEDORES SOLIDÁRIOS – PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a inclusão do crédito no plano de
recuperação

judicial
não obsta o prosseguimento das ações e execuções em face de terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral. A liberação das garantias, incluindo a de terceiros garantidores, não está sujeita à decisão da assembleia geral de credores, dependendo de sua anuência do credor para sua liberação
.”
(N.U 1000361-97.2019.8.11.0051, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/06/2023, Publicado no DJE 14/06/2023) (destaquei)

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - MANEJO DE AÇÕES E EXECUÇÕES E FACE DE TERCEIROS COOBRIGADOS – POSSIBILIDADE – EXTENSÃO DA NOVAÇÃO À TERCEIROS E GARANTIDORES – IMPOSSIBILIDADE DE LIBERAÇÃO DE GARANTIAS FIDEJUSSÓRIAS DOS CREDORES QUE NÃO ANUIRAM – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO I - A respeito da questão em exame, a Lei de no. 11.101/05 prevê expressamente, em seu art. 49, § 1o, que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. II -
Não há por onde estender aos sócios e coobrigados os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa recuperanda
.”
(TJ-MT 10168206520218110000 MT, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 26/01/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2022)

“
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
– EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE –
DEVEDORA PRINCIPAL EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PROSSEGUIMENTO
- PRECLUSÃO - IMÓVEL OFERTADO COMO CAUÇÃO –
TERCEIRO GARANTIDOR
– DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A exceção de pré-executividade só pode ser aceita em casos excepcionais e diante de elementos manifestos, e tem o seu cabimento quando a matéria invocada for suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz e seja desnecessária a dilação probatória. Preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa). É defeso à parte discutir no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC/15
. Os efeitos da recuperação judicial não se estende aos terceiros garantidores
. De acordo com o entendimento jurisprudencial consolidado no STJ “o plano de recuperação judicial opera novação das dívidas a ele submetidas, mas as garantias reais ou fidejussórias, em regra, são preservadas, podendo o credor exercer seus direitos contra terceiros garantidores, e impõe a manutenção das ações e execuções aforadas contra fiadores, avalistas ou coobrigados em geral.” ( AgInt no REsp 1602972/SP, 3a Turma, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva)”.”
(TJ-MT 10219954020218110000 MT, Relator: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 23/03/2022, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/03/2022)

Assim,
impõe-se o provimento do apelo adesivo para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal.

Por conseguinte, com o imperativo prosseguimento do feito na origem, reputa-se prejudicada a análise do apelo principal, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual.

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp n. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão acima expostos, os quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Diante do exposto,
DOU PROVIMENTO
ao apelo adesivo interposto pela apelante Flytour para cassar a sentença recorrida e determinar o prosseguimento da pretensão monitória contra os codevedores na origem, apenas suspendendo-se o trâmite em relação ao devedor principal; bem como
REPUTO PREJUDICADO
o apelo principal interposto pela apelante Caiman, cuja discussão era restrita aos consectários e causalidade processual, sendo incabível a fixação de honorários porque o processo deve seguir na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024